Tribunal: TJPA
Processo: 0806812-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806812-87.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEOCINARA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MÃE DE FILHO MENOR.

CONDIÇÕES PESSOAIS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
HABEAS CORPUS CRIMINAL
com pedido de liminar impetrado em favor de
LEOCINARA SILVA DOS SANTOS
, em razão de decisão do
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/Pa
, mediante a qual foi
decretada a prisão preventiva
da paciente. O processo de origem é a ação penal de
procedimento sumário nº 0800137-03.2025.8.14.0035
.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega:

2.1. Ausência de justa causa por atipicidade das condutas;

2.2. Ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva;

2.3. Aplicação do princípio da homogeneidade;

2.4. mãe de filho menor;

2.5. Condições pessoais para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3.
A denúncia preenche os requisitos legais do artigo 41 do Código de Processo Penal e há
indícios mínimos de autoria e materialidade
dos delitos imputados, não se verificando, de plano, a alegada atipicidade.

4.
O decreto de prisão preventiva encontra-se
fundamentado na garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
. Especificamente, a decisão aponta a
reiteração criminosa
como fundamento principal, mencionando que a acusada possui
antecedentes criminais pela prática reiterada de crimes semelhantes
(estelionato) em
diversas comarcas do país
(Pará, Amapá, Minas Gerais), o que demonstra sua
contumácia
e
periculosidade
. Essa
habitualidade delitiva
e o uso do
mesmo "modus operandi"
em diferentes locais são elementos concretos que justificam a prisão para
cessar a continuidade da atividade criminosa
.

5. Diante da possibilidade de incidência de qualificadora, reiteração delitiva comprovada e potencial concurso de crimes, não é possível afirmar, nesta fase processual preliminar, que a pena eventualmente aplicada se restrinja aos regimes aberto ou semiaberto, a ponto de tornar a prisão preventiva manifestamente desproporcional.

6.
Para a concessão desse benefício, é necessário que a defesa
demonstre concretamente a situação de vulnerabilidade do filho menor
e a necessidade da presença da mãe, bem como a inexistência de outros cuidadores aptos, o que não consta detalhado nos documentos apresentados neste Habeas Corpus.

7. Condições pessoais que por si sós não obstam a prisão e nem autorizam a substituição por medidas cautelares diversas, mormente quando estas se revelam insuficientes, como no caso em comento.

IV. Julgamento e Tese

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese:
Observância do art. 41 do CPP. Presença dos requisitos ensejadores da medida extrema. Necessidade de instrução para se aferir o regime de cumprimento da pena. Ausência de demonstração como única cuidadora do filho. Medidas cautelares insuficientes.

Dispositivo relevante citado:
art. 41 do CPP; art. 312 e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citado:
STJ - AgRg no HC: 909480 GO 2024/0151126-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024;
TJ-RJ - HC: 00291736420238190000 202305908638, Relator.: Des(a). ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO, Data de Julgamento: 27/06/2023, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/07/2023;
TJ-PR 00806845120248160000 Londrina, Relator.: substituta Simone Cherem Fabricio de Melo, Data de Julgamento: 14/10/2024, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/10/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0806812-87.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800137-03.2025.8.14.0035

PACIENTE: LEOCINARA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS /PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 171, DO CPB (ESTELIONATO)

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS CRIMINAL
com pedido de liminar impetrado em favor de
LEOCINARA SILVA DOS SANTOS
, em razão de decisão do
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/Pa
, mediante a qual foi
decretada a prisão preventiva
da paciente. O processo de origem é a ação penal de
procedimento sumário nº 0800137-03.2025.8.14.0035
.

Narra a inicial que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 171, §4º (estelionato contra idoso/vulnerável) e 307 (falsa identidade)
, ambos do Código Penal brasileiro. Segundo a denúncia, no dia 28 de janeiro de 2025, em Óbidos, a paciente apresentou falsa identidade, atribuindo-se o nome de Narah Oliveira Tchimpussu, com o objetivo de cometer o crime de estelionato, ao cobrar valores para cadastramento de pessoas em programas habitacionais.

O juízo de primeiro grau em 28/03/2025
decretou a prisão preventiva da paciente
.

Como argumentos para a concessão da ordem de
habeas corpus
, sustentam os impetrantes:

•
Ausência de Justa Causa (Materialidade)
.

• Relativo ao crime de falsa identidade, alegam a
atipicidade da conduta
, pois os investigadores não tiveram dúvidas sobre a verdadeira identidade da acusada durante o procedimento inquisitório, identificando os documentos falsos apenas no depoimento.

• Relativo ao crime de estelionato, afirmam que o crime
não foi consumado
, nem se amolda à forma tentada, pois
não houve obtenção de vantagem e não houve vítima
.

• Apontam a
ausência de representação da vítima
para o crime de estelionato, o que, segundo a Lei 13.964/2019 (que modificou o Art. 171, §5º), torna a ação penal pública condicionada à representação.

• Alegam
ausência de Periculosidade
e
ausência de "Periculum Libertatis"
.

• Sustentam a
violação ao princípio da homogeneidade
, que impede que a medida cautelar seja mais gravosa que a pena eventualmente aplicada (regime aberto ou semiaberto).

• Afirmam que os delitos imputados (estelionato §4º e falsa identidade)
não envolvem violência ou grave ameaça
, e que, mesmo em casos de reiteração delitiva em crimes sem violência, medidas diversas da prisão são suficientes.

Em sede de pedidos, requer a defesa técnica: a) Seja declarada nula a decisão que recebeu a denúncia por atipicidade da conduta, e o consequente trancamento da ação penal por ausência de justa causa; b) Seja declarada nula a decisão que recebeu a denúncia por ausência de representação da vítima quanto ao crime de estelionato, e o consequente trancamento da ação penal por ausência de justa causa; c) Seja
relaxada a Prisão Preventiva
da Denunciada LEOCINARA SILVA DOS SANTOS pelas razões de fato e de direito apresentadas.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 10/04/2025, por meio do Documento de Id

26141469.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

Da Alegada Ausência de Justa Causa (Atipicidade das Condutas)

O impetrante argumenta que os crimes de falsa identidade e estelionato não ocorreram ou são atípicos. Quanto à falsa identidade, sustenta que a verdadeira identidade da paciente foi descoberta antes da lavratura do flagrante, citando julgado do STJ que reconheceu a atipicidade nessa hipótese. Em relação ao estelionato, alega que não houve vítima, obtenção de vantagem, nem mesmo tentativa do delito, e que a ação penal seria condicionada à representação da vítima, que inexiste.

Com a devida vênia, a via estreita do Habeas Corpus, especialmente para o trancamento da ação penal, é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a
ausência de justa causa
em razão da atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria e materialidade, ou causa de extinção da punibilidade. O exame aprofundado de provas (dilação probatória) é inviável nesta via processual.

No presente caso, a denúncia narra que a paciente, no dia 28 de janeiro de 2025, em Óbidos,
apresentou falsa identidade
, atribuindo-se o nome de Narah Oliveira Tchimpussu,
com o objetivo de cometer o crime de estelionato
, ao cobrar valores para cadastramento em programas habitacionais. A denúncia se baseia no Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e documentos apreendidos, que indicam que a denunciada utilizava diversos nomes falsos e portava documentos de identificação com esses nomes.

Embora a defesa cite jurisprudência sobre a atipicidade da falsa identidade usada apenas para se identificar perante a polícia e cuja verdadeira identidade é logo descoberta, a denúncia neste caso descreve a apresentação da falsa identidade
com um objetivo específico e anterior
, qual seja, a prática do estelionato, para ludibriar potenciais vítimas. A análise se essa conduta se subsume integralmente ao tipo penal de falsa identidade (Art. 307 CP) neste contexto específico, ou se a descoberta posterior da identidade verdadeira afasta a tipicidade, demanda a análise do conjunto probatório a ser colhido durante a instrução processual, o que não cabe agora.

Quanto ao estelionato, a denúncia e as informações complementares indicam que a conduta criminosa
teve início
("iniciou a conduta delitiva") mas
não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da agente
. O Ministério Público entende que o crime restou na
forma tentada
. A denúncia narra a obtenção de denúncias e a divulgação nas redes sociais sobre a cobrança de valores para cadastramento. Os elementos iniciais, como o TCO, documentos apreendidos e depoimentos, fornecem
indícios suficientes de autoria e materialidade
do crime, ainda que na modalidade tentada.

A tese de ausência de representação também depende da classificação final do delito e das circunstâncias a serem apuradas na instrução. A Lei nº 13.964/2019 tornou a ação penal para o crime de estelionato pública condicionada à representação, exceto em certas hipóteses (como contra a Administração Pública, criança/adolescente, pessoa com deficiência ou maior de 70 anos). O relato inicial menciona "pessoas de baixa renda, vulneráveis social, técnica e juridicamente", e o MP em cota ministerial menciona "crimes contra pessoas vulneráveis, iludindo-as com falsas promessas". Se a instrução confirmar que as potenciais vítimas se encaixam em alguma das exceções legais que tornam a ação incondicionada, ou se a ausência de representação for superada de outra forma processualmente válida, a tese poderá ser afastada. Novamente, esta análise demanda o aprofundamento que a via eleita não comporta.

Desta forma, a denúncia preenche os requisitos legais do artigo 41 do Código de Processo Penal e há
indícios mínimos de autoria e materialidade
dos delitos imputados, não se verificando, de plano, a alegada atipicidade.

2.

Da Ausência de Fundamentação Idônea para a Prisão Preventiva

O impetrante alega que o decreto prisional carece de fundamentação concreta, baseando-se em gravidade abstrata e que não demonstrou a insuficiência de medidas cautelares diversas.

Ocorre que o decreto de prisão preventiva, ratificado pelas informações prestadas pela autoridade coatora e a manifestação do Ministério Público de 2º Grau, encontra-se
fundamentado na garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
. Especificamente, a decisão aponta a
reiteração criminosa
como fundamento principal, mencionando que a acusada possui
antecedentes criminais pela prática reiterada de crimes semelhantes
(estelionato) em
diversas comarcas do país
(Pará, Amapá, Minas Gerais), o que demonstra sua
contumácia
e
periculosidade
. Essa
habitualidade delitiva
e o uso do
mesmo "modus operandi"
em diferentes locais são elementos concretos que justificam a prisão para
cessar a continuidade da atividade criminosa
.

Adicionalmente, a decisão de prisão também se ampara na necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal
, mencionando que a paciente
não possui vínculos fixos com a Comarca
, o que dificultaria sua localização e eventual citação. Embora a defesa se comprometa a apresentar endereço e comparecer aos atos, a jurisprudência considera a
ausência de vínculos
um fundamento idôneo para a custódia.

Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO DE EXPRESSIVO VALOR, QUASE UM MILHÃO DE REAIS, A EVIDENCIAR A PERICULOSIDADE DA PACIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE CONTER A ATUAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar. Paciente acusada de furto qualificado por fraude e abuso de confiança, com desvio de aproximadamente R$ 991.031,79. Defesa alega fundamentação genérica da prisão preventiva e requer substituição por prisão domiciliar, destacando a maternidade e a ausência de violência no crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu a liminar em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR. A jurisprudência do STJ não admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar, salvo flagrante ilegalidade. 4. Não se verifica ilegalidade na decisão recorrida, devendo-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem. 5. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e na ausência de vínculo com o distrito da culpa. 6. A ausência de documentação comprovando a maternidade de criança menor de 12 anos impede a análise do pedido de prisão domiciliar. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 909480 GO 2024/0151126-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

Portanto, a fundamentação da prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata dos delitos, mas em elementos concretos extraídos dos autos, como a
reiteração criminosa
e a
ausência de vínculos fixos
, que configuram o
periculum libertatis
e a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública
e a
aplicação da lei penal.

Vejamos trecho da decisão que decretou a prisão:

“O Ministério Público, em cota ministerial, requereu a decretação da prisão preventiva da denunciada, sob o argumento de que ela possui antecedentes criminais pela prática reiterada de crimes semelhantes, demonstrando periculosidade e risco de reiteração criminosa, além de não possuir vínculos fixos com a Comarca, o que dificultaria sua localização e eventual citação. Analisando os autos, verifico que o pedido de prisão preventiva merece acolhimento. Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme se depreende do TCO e dos documentos apreendidos. O perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada também se encontra demonstrado. A denunciada possui antecedentes criminais pela prática reiterada de crimes semelhantes, o que demonstra sua contumácia na prática de estelionato, inclusive em diversas comarcas do país. A reiteração criminosa, por si só, já é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, visando a cessar a continuidade da atividade delitiva. Conforme apurado pelo MP, a ré possui contra si diversas ações penais em tramitação em diversas comarcas do Pará, inclusive em outros Estados da Federação, o que demonstra, concretamente, sua periculosidade e contumácia, sendo necessária sua prisão para cessação de reiteração criminosa.”.

Vejamos como nossa jurisprudência discorre acerca do tema:

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA PRISÃO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE OSTENTA DIVERSAS ANOTAÇÕES RELATIVAS AO MESMO CRIME, A DEMONSTRAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pelas decisões acostadas, se fazem presentes. Modus operandi a revelar a gravidade concreta do delito. Paciente que teve a prisão preventiva decretada por ocasião do recebimento da denúncia. Segundo a denúncia, a vítima realizou um empréstimo na empresa administrada pela paciente, sendo procurada posteriormente para uma renegociação do empréstimo já existente, com a proposta de redução dos juros e do valor das parcelas. Assim, a vítima assinou um novo contrato acreditando que estava de fato renegociando a dívida. No entanto, sem que soubesse, foi realizado um novo empréstimo consignado em seu nome, no valor R$ 19.218,11, a ser pago em 48 parcelas, que não foi pago pela referida empresa, ficando a vítima com a dívida perante o banco e percebendo que caíra em um golpe, eis que não conseguiu mais contato com os denunciados ou seus prepostos.
Paciente que ostenta diversas anotações criminais em sua FAC (13, no total), referentes a estelionato, a demonstrar reiteração criminosa contumaz, sendo necessária a custódia cautelar a fim de se evitar risco de vulneração da ordem pública, ante a possibilidade concreta de reiteração criminosa e para garantia da aplicação da Lei Penal
. Dilação probatória. Inviabilidade de exame na via eleita. A valoração do quadro probatório existente nos autos para aferição da configuração do delito e da responsabilidade criminal da paciente deverá ser examinada quando do julgamento do mérito da ação penal, na fase adequada do processo. Excesso de prazo na instrução. Inocorrência. Os prazos processuais penais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto e à luz do princípio da razoabilidade, de maneira que não se pode concluir pelo excesso pela mera soma aritmética dos prazos processuais. O processo não deve correr no mínimo tempo possível, mas, sim, no prazo adequado para as questões serem solucionadas em tempo que não seja excessivo. A denúncia foi recebida em 23/02/2023, ocasião em que a prisão preventiva da paciente foi decretada, sendo o mandado de prisão cumprido em 03/04/2023. Resposta à acusação apresentada em 13/04/2023. Os pedidos de revogação da prisão foram indeferidos, sendo o recebimento da denúncia mantido e designada Audiência de Instrução e Julgamento para 01/06/2023. Ausência de desídia, ilegalidade ou procrastinação no andamento do feito. Ordem denegada. Unânime. (TJ-RJ - HC: 00291736420238190000 202305908638, Relator.: Des(a). ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO, Data de Julgamento: 27/06/2023, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/07/2023).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 171 E 304 DO CPB E ART. 2º, § 3º DA LEI Nº 12.850/13. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS DE ORIGEM. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SÚMULA 52 DO TJCE. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO PACIENTE NO CASO CONCRETO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. As teses do presente habeas corpus cingem-se à carência de fundamentação do decreto prisional e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em virtude das condições pessoais do suplicante. 3. Consta nos autos originários que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 171 e 304 do Código Penal e art. 2º, § 3º da Lei nº 12.850/13, uma vez que integrava organização criminosa responsável por obter veículos roubados ou furtados, realizar as adulterações nos sinais identificadores, falsificar os documentos dos veículos e os vender para lojistas do ramo de venda de automóveis, os quais, por sua vez, revendiam para clientes, sem saberem da situação criminosa anterior. 4. O fumus comissi delicti está evidenciado nos autos de origem, de nº 0228212-70.2021.8 .06.0001, bem como nos autos apensos de nº 0270172-06.2021.8 .06.0001, diante dos elementos investigativos colhidos e colacionados, demonstrando a materialidade criminosa e os indícios suficientes de autoria. 5.
Em relação ao periculum libertatis, constata-se o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que, como indicou a autoridade impetrada, as práticas criminosas atribuídas ao suplicante e ao grupo criminoso eram praticadas de maneira reiterada, visando, portanto, a custódia máxima, prevenir e acautelar a ordem pública
. Destaca-se ainda a gravidade concreta do delito, tendo em vista que as práticas da organização criminosa causa imensos prejuízos, não só às vítimas imediatas que compravam os carros, mas também aos proprietários dos veículos clonados, além de, por óbvio, fomentar os roubos e furtos de carros. 6. Em consulta ao sistema CANCUN, verifica-se que o paciente ainda responde a outra ação penal pela suposta prática de estelionato (0190874-33.2019 .8.06.0001 ¿ em trâmite na 5ª Vara Criminal de Fortaleza/CE), indiciado no inquérito de nº 0206467-2021.8 .06.0001 pelo delito de estelionato, o que evidencia sua periculosidade específica e faz incidir também a Súmula nº 52 do TJCE ao presente caso. 7. Nessa linha, as condições pessoais de Romildo Ferreira Pessoa, por si sós, não acarretam a automática revogação da prisão preventiva, especialmente levando em consideração o risco concreto de reiteração delitiva, conforme demonstrando anteriormente. 8. Assim sendo, mostra-se necessária, no presente caso, a aplicação da medida extrema, objetivando a prisão do paciente, que deve permanecer sob a custódia do Estado, a fim de propiciar uma maior segurança à sociedade. 9. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-CE - HC: 06412782120228060000 Fortaleza, Relator.: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023)

Assim, não há falar em ausência de requisitos necessários para a prisão preventiva.

3.

Da Violação ao Princípio da Homogeneidade

O impetrante argumenta que a prisão preventiva é desproporcional, pois, em caso de eventual condenação, a pena seria cumprida em regime aberto ou semiaberto, sendo a custódia cautelar mais gravosa que a própria sanção final.

O princípio da homogeneidade preconiza que a medida cautelar não deve ser mais gravosa que a pena provável a ser imposta. Contudo, no momento da decretação da prisão preventiva, que ocorre no início do processo, a definição do regime inicial de cumprimento de pena é uma análise prognóstica que, em muitos casos, não pode ser feita com precisão absoluta.

No caso em tela, a paciente foi denunciada pela prática de estelionato qualificado (Art. 171, §4º do CP), que se aplica quando o crime é cometido contra idoso ou vulnerável. A qualificadora
aumenta a pena
, tornando a probabilidade de um regime mais brando (aberto ou semiaberto) menos certa do que em um estelionato simples. Ademais, as informações contidas nos autos indicam uma atuação em "grupo criminoso" e "atuação articulada", utilizando o mesmo
modus operandi
em várias cidades e estados. Tais elementos podem levar à imputação de outros delitos (como associação criminosa) ou à aplicação de
concurso material
entre os crimes de estelionato (tentado ou consumado, a depender da instrução) e falsa identidade, o que
elevaria significativamente a pena final
.

Diante da possibilidade de incidência de qualificadora, reiteração delitiva comprovada e potencial concurso de crimes, não é possível afirmar, nesta fase processual preliminar, que a pena eventualmente aplicada se restrinja aos regimes aberto ou semiaberto, a ponto de tornar-se a prisão preventiva manifestamente desproporcional. A análise da homogeneidade exige uma maior certeza quanto ao desfecho da ação penal, que só será alcançada após a instrução.

4.

Da Condição de Mãe de Filho Menor e Marido Doente

O impetrante menciona a condição da paciente de mãe de filho menor e a doença do marido como razões para a revogação da prisão.

Embora tais circunstâncias pessoais sejam relevantes, os próprios documentos dos autos, em jurisprudência do STJ, ressaltam que
condições pessoais favoráveis
(como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, etc.)
não impedem a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais para a sua imposição
. A reiteração criminosa e o risco que a liberdade da agente representa à ordem pública, fartamente demonstrados pelos registros criminais em diversas localidades, superam, neste momento, a simples alegação de condições pessoais favoráveis.

Quanto à condição de mãe, a lei prevê a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em determinadas hipóteses (Art. 318 do CPP). Contudo, para a concessão desse benefício, é necessário que a defesa
demonstre concretamente a situação de vulnerabilidade do filho menor
e a necessidade da presença da mãe, bem como a inexistência de outros cuidadores aptos, o que não consta detalhado nos documentos apresentados neste Habeas Corpus. A mera alegação de ter filho menor, por si só, não garante a substituição automática da prisão por domiciliar, especialmente quando há fortes indícios de reiteração criminosa e risco à ordem pública.

Observemos nossa jurisprudência em casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de estelionato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: 2.1) saber se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva; 2.2) saber se o encarceramento pode ser substituído por cautelares diversas; e 2.3) saber se a paciente, mãe de uma criança menor de 12 anos, tem direito à substituição da clausura preventiva por prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O decreto de prisão preventiva está fundamentado na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta da paciente, aferida pelo seu histórico criminal. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para assegurar a ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis são inábeis para afastar a necessidade do recolhimento extremo, uma vez que os requisitos legais para a ordem prisional se fazem presentes. 6. A paciente é mãe de filho menor de 12 anos, mas seu histórico criminal não justifica a colocação em prisão domiciliar, principalmente considerando o crime sub judice fora cometido, em tese, durante o cumprimento de pena anterior, demonstrando a ineficácia de medidas menos gravosas que a prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318, inc. V, e 318-A; HC nº 143.641/SP. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j . 20.02.2018; STJ, AgRg no RHC 153.339/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 08.03 .2022; STJ, AgRg no HC 827.074/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j . 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 787.527/MG, Rel . Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11.09 .2023; STJ, AgRg no HC 829.170/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j . 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 716.341/SP, Rel . Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.02 .2022. (TJ-PR 00806845120248160000 Londrina, Relator.: substituta simone cherem fabricio de melo, Data de Julgamento: 14/10/2024, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/10/2024).

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO SE APLICA. AUSÊNCIA DE CUIDADOS DO MENOR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. 1. Sob a concessão da prisão domiciliar, não basta que a ré tenha filhos menores de 12 (doze) anos de idade para que receba, automaticamente, este benefício. Imprescindível se faz observar o disposto no parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal: "Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo’". 2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Desembargador ntity-person">PEDRO PINHEIRO SOTERO. DES. ntity-person">PEDRO PINHEIRO SOTERO RELATOR (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08096608120248140000 20998138, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 23/07/2024, Seção de Direito Penal).

5.

Da insuficiência das medidas cautelares

Conforme já analisado, a decisão apontou a materialidade delitiva demonstrada pelos elementos colhidos no inquérito policial e a gravidade concreta das condutas. O risco de reiteração delitiva e fuga do distrito da culpa justificaram o
periculum libertatis
no risco que a liberdade dos investigados representa para a ordem pública e econômica, no potencial de comprometer a instrução criminal.

Em relação às medidas cautelares diversas da prisão, a decisão atacada, em consonância com a representação policial, concluiu expressamente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se revela suficiente e adequada ao caso, dado o
modus operandi
que lesa vítimas vulneráveis de forma contumaz.

As medidas cautelares diversas não seriam adequadas e suficientes, uma vez que a liberdade da paciente sem a segregação cautelar acarretaria abalo à ordem pública e ao feito. A lei prevê que a prisão preventiva somente será cabível quando as medidas cautelares diversas se mostrarem inadequadas ou insuficientes.

No presente caso, houve uma análise motivada sobre a inadequação das medidas alternativas, fundada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva e possibilidade de fuga do distrito da culpa.

Ademais, a alegação de condições pessoais favoráveis não é, por si só, suficiente para revogar a prisão preventiva, quando presentes outros requisitos legais que a justifiquem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada nos autos, confirma este entendimento. Observemos:

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. 1-Habeas corpus impetrado em favor de Jucelio dos Santos Silva, que teve sua prisão preventiva decretada pelos delitos de estelionato majorado e continuado contra várias vítimas. A decisão foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos delitos e ao modus operandi do paciente. 2-A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, alegando-se ausência de fundamentação idônea e que ele possui condições pessoais favoráveis. 3-A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública, dado o risco de reiteração criminosa e a instabilidade residencial do paciente, que dificultaria sua localização pelas autoridades. 4- A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela repetição da conduta criminosa em diferentes estados e pelos prejuízos significativos às vítimas, justifica a necessidade da prisão preventiva. 4- Ordem denegada. (TJ-PB - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08171641420248150000, Relator: Gabinete 06 - Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal).

Diante do exposto, inexiste, neste juízo de cognição sumária próprio do habeas corpus, ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem.

Pelo exposto, com a devida vênia aos argumentos da impetração, em consonância com o parecer ministerial,
VOTO pela DENEGAÇÃO da ordem de Habeas Corpus,
nos termos da fundamentação acima exposta
.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 05/06/2025